Tribunal: TJMT
Processo: 1044407-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044407-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BENICIO - CPF: 696.963.068-49 (ADVOGADO), GUMERCINDO VICENTE RAIA - CPF: 008.943.258-41 (AGRAVANTE), A R VERDE LTDA - CNPJ: 57.873.410/0001-64 (AGRAVADO), ANTONIO DOMINGOS DAL MAS - CPF: 039.500.668-61 (ADVOGADO), ISAAC MARCELINO MENDONCA - CPF: 869.320.981-72 (ADVOGADO), ADSON DE SOUSA - CPF: 514.770.332-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (TERCEIRO INTERESSADO), APS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 47.264.252/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JORGE BITENCOURT DA SILVA - CPF: 140.360.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DESFAVORÁVEL À PARTE AUTORA. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO NÃO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por
terceiro
contra decisão que determinou emenda à inicial em ação de Interdito Proibitório. O agravante opôs Embargos de Terceiro em processo autônomo e pretende reforma de decisão que não lhe foi desfavorável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao requisito da dialeticidade recursal; (
ii
) aferir se o agravante possui interesse recursal para impugnar decisão proferida em desfavor de parte diversa.

III. Razões de decidir

3. O agravante fundamenta seu recurso de forma dissociada da decisão impugnada, misturando argumentos dos Embargos de Terceiro com impugnações à decisão do Interdito Proibitório, comprometendo a dialeticidade recursal exigida pelo sistema processual.

4. A decisão agravada determinou emenda à inicial da ação de Interdito Proibitório, sendo desfavorável à parte autora
daquela
, não ao agravante, que
sequer
integra o polo passivo daquela ação.

5
. O interesse recursal pressupõe prejuízo ao recorrente. O agravante não experimentou qualquer gravame com a decisão que determinou esclarecimentos à parte autora do interdito proibitório, configurando ausência de interesse em recorrer.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
: "Não possui interesse recursal aquele que impugna decisão proferida em desfavor de parte diversa, ainda que tenha participado dos autos por meio de incidente processual autônomo, configurando ausência de dialeticidade quando as razões recursais não guardam correspondência com os fundamentos da decisão impugnada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUMERCINDO VICENTE RAIA em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível - Vara especializada em direito agrário de Cuiabá/MT, que não apreciou o pedido de tutela de urgência nos autos dos
Interdito Proibitório
(Processo nº 1099330-70.2025.8.11.0041).

O agravante alega, em síntese, que é proprietário e possuidor legítimo da Fazenda Lago do Sossego I e II (matrículas 15374 e 15375), adquiridas desde 2003, conforme documentação juntada aos autos. Sustenta que, a partir de 04/10/2025, sofreu esbulho violento por indivíduos encapuzados e armados que bloquearam o acesso à propriedade, trocaram cadeados, arrombaram e destruíram cercas e benfeitorias, além de colocarem placa falsa com número de processo judicial para induzir terceiros a acreditar em ordem judicial.

Afirma que a invasão está comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência nº 2025.320404 (04/10/2025) e complementar de 06/10/2025. Contudo, a decisão agravada, datada de 02/12/2025, não apreciou o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de manifestação do Ministério Público e de novos esclarecimentos.

O agravante argumenta que, mesmo havendo eventual controvérsia sobre competência, o juízo estaria obrigado a apreciar a tutela de urgência, conforme art. 64, § 4º do CPC. Sustenta que o segundo despacho determinando emenda à inicial retardou substancialmente a prestação jurisdicional, expondo sua integridade física, especialmente por ser pessoa idosa.

Alega ainda que a parte autora da ação possessória originária não comprovou a posse, sendo inepta a petição inicial por não conter causa de pedir minimamente completa, não demonstrar o exercício da posse, não apresentar documentos indispensáveis, não descrever concretamente a área e conter narrativa contraditória.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sua imediata reintegração na posse, com expedição de mandado de desocupação, autorização de reforço policial e imposição de multa diária.

A liminar do agravo de instrumento foi indeferida (id. 336492376).

Foram apresentadas contrarrazões, em que se pede o desprovimento do agravo de instrumento (id. 343764362).

Sem interesse da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 346582399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise preliminar do presente recurso revela vícios que obstam o seu conhecimento, relacionados tanto à ausência de dialeticidade quanto à falta de interesse recursal do agravante.

Da ausência de dialeticidade recursal

O princípio da dialeticidade recursal constitui pressuposto de admissibilidade que exige correspondência lógica entre as razões recursais e a decisão impugnada. O recorrente deve atacar especificamente os fundamentos d
a decisão
, demonstrando de forma clara e objetiva os equívocos que pretende ver corrigidos.

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada foi proferida nos autos da ação de Interdito Proibitório nº 1099330-70.2025.8.11.0041
(ao menos, é o que a peça de interposição faz entender)
, ajuizada por A R VERDE LTDA. Naquela ação, a magistrada de primeiro grau determinou que a parte autora emendasse a inicial para esclarecer sobre eventual contorno coletivo da lide antes de apreciar o pedido de tutela de urgência.

Ocorre que as razões do agravo de instrumento apresentam dissociação manifesta em relação à decisão impugnada. O agravante fundamenta seu recurso como se a decisão
tivesse
lhe
sido desfavorável, entretanto, o é contra o agravado. O agravante ajuizou os Embargos de Terceiro nº
1069491-23.2025.8.11.0001
, porém, sua peça de interposição deixa claro que impugna as decisões dos autos
de Interdito Proibitório nº 1099330-70.2025.8.11.0041
, em que se determinou a emenda à inicial contra as pretensões de
A R VERDE LTDA
e não se apreciou a liminar por ela pleiteada, por insuficiência de documentos
.

Há
confusão
fático jurídica entre as ações. N
o agravo de instrumento em que se impugna a emenda à inicial contra a
A
R VERDE LTDA
, o agravante diz que o caso seria de extinção do interdito, mas, ao mesmo tempo, diz que estariam presentes elementos para que lhe fosse concedida a liminar, ou seja, parece que rebate tanto a decisão que determinou a emenda contra
a agravada, como também a decisão que determinou que ele mesmo emendasse a inicial dos embargos de terceiro.

Seus pedidos também são confusos, pois pede a reintegração na posse
(como se estivesse nos embargos de terceiro)
e a extinção do interdito:

“[...]
5. PEDIDOS FINAIS

Requer-se:

1. Concessão de efeito suspensivo ativo, com reintegração imediata;

2. Reforma integral da decisão de 02/12/2025;

3. Reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora;

4. Reconhecimento da inépcia da inicial;

5. Extinção do processo originário sem resolução de mérito;

6. Condenação dos agravados em custas e honorários.
” (id. 335301361, p. 7).

Essa confusão processual compromete irremediavelmente a dialeticidade do recurso. O agravante não impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, que determinou esclarecimentos à parte autora do interdito proibitório. Ao contrário, constrói sua argumentação sobre premissa equivocada, tratando a decisão como se tivesse sido proferida em seus próprios Embargos de Terceiro.

A ausência de correspondência entre as razões recursais e a decisão impugnada configura vício insanável que impede o conhecimento do recurso.

No caso concreto, o agravante não demonstra de forma adequada os equívocos da decisão que determinou esclarecimentos à parte autora do interdito proibitório. Suas razões recursais voltam-se para questões relacionadas aos Embargos de Terceiro, processo distinto daquele em que foi proferida a decisão agravada.

Da ausência de interesse recursal

Para além da ausência de dialeticidade, verifica-se também a falta de interesse recursal do agravante. O interesse em recorrer
se
desdobra em utilidade e necessidade, pressupondo que o recorrente tenha experimentado prejuízo com a decisão impugnada.

A decisão agravada determinou que a parte autora da ação de Interdito Proibitório, A R VERDE LTDA, emendasse a inicial para esclarecer sobre eventual contorno coletivo da lide. Portanto, a decisão foi desfavorável à autora do interdito proibitório, não ao agravante.

O agravante GUMERCINDO VICENTE RAIA não integra o polo passivo da ação de Interdito Proibitório. Sua participação nos autos
se
deu por meio dos Embargos de Terceiro
nº
1069491-23.2025.8.11.0001
,
que opôs. A decisão que determinou emenda à inicial da ação de interdito proibitório não lhe causou qualquer prejuízo, uma vez que foi proferida em desfavor da parte autora daquela ação.

A interpretação teleológica do sistema recursal revela que somente aquele que sofreu gravame com a decisão possui legitimidade e interesse para recorrer. Trata-se de aplicação do princípio da causalidade recursal, segundo o qual apenas quem foi prejudicado pode buscar a reforma do julgado.

No caso concreto, quem sofreu o gravame foi a parte autora do interdito proibitório, A R VERDE LTDA, que teve seu pedido de tutela de urgência postergado até o cumprimento da determinação de emenda à inicial. O agravante, ao contrário, não experimentou qualquer prejuízo com a decisão, uma vez que ela não se refere aos Embargos de Terceiro por ele opostos.

A ausência de interesse recursal configura óbice intransponível ao conhecimento do agravo de instrumento. O sistema processual não admite recursos interpostos por quem não foi prejudicado pela decisão, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, consagrados no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, por ausência de dialeticidade recursal e de interesse em recorrer.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026